Tribunal: TJDFT
Processo: 0756285-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0756285-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVIA INACIO DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a informação contida no ofício de ID 55387048, no sentido de que os exames foram agendados para a data de 20/12/2023, remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestação do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, para informar se persiste o interesse recursal. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora